Tribunal: TJMT
Processo: 1009083-58.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009083-58.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liberação de Veículo Apreendido, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELENY MARIA PRATTO - CPF: 340.382.721-68 (APELADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), B3 - Brasil, Bolsa e Balcão (TERCEIRO INTERESSADO), B3 - Brasil, Bolsa e Balcão (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO MINICÍPIO DE SINOP E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APREENSÃO DE VEÍCULO - GRAVAME INDEVIDO - TERCEIRO INTERESSADO - INDEFERIMENTO MANTIDO - ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES ORIGINÁRIAS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PREJUDICADO - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Sinop contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer Com Preceito Cominatório c/c Indenização Por Danos Morais, declarando nulas as restrições e gravames inseridos sobre veículo da autora, bem como as multas resultantes da autuação e apreensão pelos agentes de segurança, tendo sido indeferida a habilitação do município como terceiro interessado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o Município de Sinop, não sendo parte na relação processual originária, possui legitimidade para recorrer e pleitear o reconhecimento da legalidade da autuação e apreensão do veículo, com a consequente condenação ao pagamento das taxas de remoção e diárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de habilitação como terceiro interessado formulado pelo Município de Sinop foi corretamente indeferido pelo Juízo de primeira instância, pois sua pretensão de cobrança de despesas de remoção e diárias desvirtuaria a finalidade da ação originária.

4. A pretensão de cobrança dos valores relativos às taxas de remoção e estadia deve ser veiculada pelo Município por meio de ação própria, não sendo os autos da ação de obrigação de fazer a via adequada para tal finalidade.

5. O gravame que motivou a impossibilidade de regularização do licenciamento do veículo foi reconhecidamente indevido, conforme comprovado pela declaração da própria instituição financeira de que o financiamento havia sido quitado antes mesmo da inserção da restrição.

6. A celebração de acordo extrajudicial entre a autora e o banco requerido, com comprovação do cumprimento integral das obrigações pactuadas, evidencia a solução da controvérsia que deu origem à demanda, tornando desnecessária a continuidade do litígio.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. O Município que não figura como parte na relação processual originária, tendo seu pedido de habilitação como terceiro interessado sido indeferido, não possui legitimidade para pleitear em sede de apelação o reconhecimento da legalidade da autuação e apreensão de veículo, com a consequente condenação ao pagamento de taxas administrativas.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 133 e 230; CPC, art. 487, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SINOP e ESTADO DE MATO GROSSO

em conjunto com o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/MT),
contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Com Preceito Cominatório c/c Indenização por Danos Morais c/ Pedido de Tutela Antecipada no 1009083-58.2024.8.11.0015

interposta por
ELENY MARIA PRATTO GARCIA
, em desfavor
do
DETRAN – DEPARTAMENTO ESTATUAL DE TRÂNSITO, ESTADO DE MATO GROSSO e BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, ao que declarou a nulidade das restrições e gravames inseridos pelo banco requerido, bem como, as multas resultantes da atuação e apreensão do veículo pelos agentes de segurança, com a sua imediata baixa e exclusão do sistema, confirmando a decisão liminar de ID. 290471386. Por conseguinte, declarou extinto o processo com julgamento de mérito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

O Magistrado
a quo
condenou somente o Requerido Banco Hyundai Capital Brasil S/A, ao pagamento das custas processuais.

Condenou ainda, os Requeridos solidariamente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 2o, incisos I, III e IV, e § 8o, do CPC/2015. (Id. 290471864).

O Município de Sinop alegou em suas razões, que a apreensão do veículo decorreu pelo fato deste estar circulando sem o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (documento de porte obrigatório) e conforme o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, tal infração cabe à penalidade de remoção do veículo, atitude esta adotada pela Administração Pública Municipal.

Sustentou que, a sentença recorrida não analisou os seguintes aspectos:
a)
o artigo 133 e artigo 230 do CTB, onde aquele explícita que é obrigatório o porte do CRLV, ao passo que este indica que conduzir o veículo não registrado ou licenciado é infração gravíssima, sujeita a remoção;
b)
a informação contida no Ofício Circular no 001/2016 o qual traz indicação quanto a impossibilidade de licenciar veículos com pendência de inclusão de gravame;
c)
Reconhecer que o Licenciamento do ano de 2021 encontra-se vencido;
d)
Reconhecer que a cobrança das despesas oriundas da remoção e estadia são cabíveis no bojo da presente ação, visto que as mesmas decorreram da infração cometida pela Apelada; e) Reconhecer a legalidade da multa aplicada, tendo em vista que a mesma decorreu da conduta atípica da Apelada.

Asseverou que, os atos praticados pelos agentes da Guarda Civil Militar gozam de legitimidade e veracidade e, que restou claro que o pedido de pagamento das taxas e despesas decorrentes da remoção e estadia do veículo são pertinentes, haja vista que a autuação decorreu da ilegalidade constatada.

Ao final, requereu que seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de reconhecer como legal a autuação e apreensão realizada e o consequente pagamento de valores no importe de R$ 257,76 (duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), referentes à remoção do veículo e R$ 372,32 (trezentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos), às diárias, perfazendo um montante de R$ 630,08 (seiscentos e trinta reais e oito centavos) e da multa aplicada. (Id.

290471893 - Pág. 1/11).

Em suas razões recursais (ID 290471883), o ESTADO DE MATO GROSSO e o DETRAN/MT alegam, em síntese, que o veículo não estava devidamente licenciado no momento da apreensão devido ao apontamento de inclusão de gravame efetuado pelo Banco Hyundai.

Asseveram ainda a ausência de responsabilidade dos entes públicos sobre a inclusão e baixa nos gravames de alienação fiduciária.

Por derradeiro, requer a reforma da sentença para afastar a declaração de nulidade das multas resultantes da autuação e apreensão do veículo e para determinar o pagamento das taxas e diárias inerentes à apreensão. (Id.

290471883 - Pág. 1/17).

Posteriormente, intimada para apresentar as Contrarrazões, a parte Apelada manifestou
,
alegando que as partes formularam acordo extrajudicial, o qual foi devidamente juntado nos autos (Id. 173485928 e 173486841), contudo, sem a devida homologação judicial e, que o município apelante não faz parte dos presentes autos, nem da relação processual. Assim, requereu a desconsideração do recurso de apelação. Por fim, pugnou pela homologação do acordo extrajudicial, com a consequente extinção e arquivamento do feito inicial
. (Id. 290471899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, registro que o recurso deve ser conhecido, porquanto atendidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

De plano, constato fato superveniente relevante para o deslinde da questão: a celebração de acordo extrajudicial entre a autora ELENY MARIA PRATTO e o réu BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A., com comprovação nos autos do cumprimento integral das obrigações pactuadas.

Conforme se verifica da documentação juntada (IDs 173485928 e 173486841), o BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. efetuou o pagamento de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), quitou as multas, IPVAs e licenciamentos pendentes sobre o veículo da autora e promoveu a baixa do gravame que recaía sobre o bem, cumprindo integralmente o acordo firmado entre as partes.

Tal circunstância evidencia a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que a composição amigável entre as partes soluciona a controvérsia que deu origem à demanda, tornando desnecessária a continuidade do litígio e, por consequência, o julgamento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

No que diz respeito especificamente ao recurso do MUNICÍPIO DE SINOP, cabe ressaltar que a municipalidade não figurou como parte na relação processual originária, tendo seu pedido de habilitação como terceiro interessado sido corretamente indeferido pelo Juízo de primeiro grau.

A sentença recorrida rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva pleiteadas pelo DETRAN/MT e
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S/A,
indeferiu o pedido do MUNICÍPIO DE SINOP/MT,
de
habilitação como terceiro

interessado na modalidade Assistente Litisconsorcial
,
a fim de não tumultuar o feito e não desvirtuar a pretensão autoral,

determinando que a depender do julgamento do mérito, o ente público municipal deveria lançar mão da via judicial própria para recebimento dos valores que entende devidos
e, por fim,
julgou parcialmente procedente a ação, para
declarar a nulidade das “
restrições e gravames inseridos pelo banco requerido, bem com as multas resultantes da atuação e apreensão do veículo pelos agentes de segurança, com a sua imediata baixa e exclusão do sistema
”, e, via de consequência, confirmou a decisão liminar de ID. 149428311. Por conseguinte, declarou extinto o processo com julgamento de mérito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. (Id.
290471865).

O Município de Sinop/MT opôs Embargos de Declaração contra a referida sentença, o qual foi rejeitado. (Id. 290471868 - Pág. 1/12).

Inconformado, o Município de Sinop/MT interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença para reconhecer como legal a autuação e apreensão ocorrida, e determinar o pagamento das taxas de remoção e diárias do veículo, valores referentes às despesas de remoção de R$ 257,76 (duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos) e estadia de R$ 372,32 (trezentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos), totalizando R$ 630,08 (seiscentos e trinta reais e oito centavos).

Pois bem. O recurso não comporta provimento
.

Primeiramente, o Município de Sinop, ora apelante, não figurou na relação processual originária como parte, tampouco como litisconsorte. Sua pretensão de habilitação como terceiro interessado foi corretamente indeferida pelo Magistrado de primeiro grau, uma vez que a eventual cobrança de valores relativos às taxas de remoção e estadia não pode ser veiculada nestes autos, pois desvirtuaria a pretensão autoral originária, relacionada à declaração de nulidade de restrição e gravame indevidamente registrados sobre o veículo da autora.

A pretensão de cobrança de despesas de remoção e diárias do veículo deve ser veiculada por meio de ação própria, não sendo os presentes autos a via adequada para tal finalidade.

Ademais, o gravame que motivou a impossibilidade de regularização do licenciamento do veículo foi reconhecido como indevido, conforme demonstram os documentos juntados pela autora (Id. 290471896 - Pág. 1). A declaração emitida pela própria Hyundai Financiamentos atesta que a Sra. Analice Gabrielli Borges quitou o financiamento pendente em 15/06/2021, ou seja, o gravame sobre o veículo da autora era ilegal e indevido.

Importante ressaltar, que a autora adquiriu o veículo em 19/08/2021 sem restrições, livre de quaisquer ônus e desembaraços, como comprovado nos autos. O gravame foi inserido posteriormente, em 03/12/2021, em nome de terceiro, o que impediu a regularização do licenciamento do veículo.

Por fim, e mais determinante para o desfecho do presente recurso, verifica-se que as partes originais do processo celebraram acordo, no qual o BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. assumiu a obrigação de liquidar as multas, IPVAs e licenciamentos pendentes sobre o veículo, além de baixar o gravame indevidamente inserido. Tal fato evidencia o reconhecimento da responsabilidade do banco requerido.

A comprovação do cumprimento do acordo, mediante o depósito de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) na conta indicada pelo patrono da autora e a regularização das pendências relativas ao veículo, demonstra que a questão foi solucionada entre as partes, não subsistindo interesse processual na manutenção da lide.

Diante disso, não há como acolher a pretensão recursal do Município de Sinop para reconhecer como legal a autuação e apreensão ocorrida, bem como determinar o pagamento dos valores referentes à remoção e diárias do veículo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP/MT, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Sem honorários recursais, considerando que o apelante não integrou a relação processual originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025